Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027098-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR USINA JACIARA S.A E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
tributário e processual civil. Execução fiscal. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Prescrição intercorrente do crédito tributário (
icms
). Omissão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Tema 1.229
do
stj
. Embargos do estado rejeitados. Embargos do executado parcialmente
acolhidos
apenas para integração, sem condenação em honorários.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade na Execução Fiscal n. 0000673-58.2015.8.11.0010, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, no qual se reconheceu, em grau recursal, a prescrição intercorrente e se determinou a extinção do feito executivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente incorreu em omissões relevantes quanto à análise da suposta ausência de inércia da Fazenda Pública, especialmente diante de pedido de citação e de paralisação do feito para digitalização; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a dinâmica processual da execução fiscal, fixa os marcos temporais da prescrição intercorrente e reconhece a inércia da Fazenda Pública por período superior ao quinquênio legal, em consonância com os Temas 566 e 571 do STJ.

5.
O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial, não interrompe nem suspende o prazo da prescrição intercorrente.

6.
A paralisação dos autos para digitalização e os efeitos da pandemia da COVID-19 não suspendem a prescrição intercorrente, por se tratar de prazo de natureza material, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

7. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente contém fundamentação suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes.

8. Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da verba honorária sucumbencial, uma vez que não houve pronunciamento expresso sobre o pedido formulado pela parte executada.

9. À luz do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 1.229 do STJ, não é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja resistência do ente exequente.

IV. Dispositivo e tese.

10
.
Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos do executado parcialmente
acolh
idos, com efeitos meramente integrativos.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal, sendo ineficazes, para afastá-la, diligências infrutíferas ou meros requerimentos processuais. 3. A paralisação do feito para digitalização dos autos não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente, por se tratar de prazo de natureza material. 4. Não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 489, § 1o, 85, § 3o, 240, §§ 1o e 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.229; STJ,
AREsp
n. 2.933.720/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025; STJ,
AREsp
n. 2.694.436/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 29.09.2025; STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024; TJMT,
EDCiv
0016336-32.2015.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025; TJMT,
AgRCiv
0022012-34.2014.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027098-86.2025.8.11.0000, originário de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
na ação de Execução Fiscal n. 0000673-58.2015.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, no
qual se discutiu
no qual se discutiu a ocorrência da prescrição, direta e intercorrente, do crédito tributário objeto da cobrança (ICMS).

No julgamento do agravo de instrumento, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade
deu parcial provimento ao recurso
para, afastando a prescrição direta, reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública por
laps

o superior ao quinquênio legal, determinando, por conseguinte, a extinção do feito executivo (Id 329348892).

Nas razões dos embargos de declaração opostos pela defesa do embargante Usina Jaciara S.A - Massa Falida
, foi alegada a existência de omissão no acórdão
proferido
, consistente na ausência de manifestação sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, assim,
que o vício seja sanado para arbitrar a verba honorária em conformidade com o regime de escalonamento previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
(Id 330855388).

Em contrarrazões, o ente estadual se manifestou pelo
não pr
o
vimento
dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não preenche as hipóteses de cabimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado
. Aduz que a pretensão da embargante se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha à natureza integrativa dos
aclaratórios
(Id 333112875).

Por sua vez, nas razões recursais do embargante Estado De Mato Grosso
,
alega-se a ocorrência de omissões relevantes no acórdão, os quais são, em síntese, que o julgado deixou de examinar
um pedido de citação formulado pela Fazenda Pública em 13.10.2020, o qual demostraria a ausência de inércia do ente estadual; o longo pe
ríodo em que os autos permaneceram paralisados para digitalização, lapso que deveria ter sido
atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário, induzindo a incidência da Súmula 1
06 do STJ.

Ademais, sustenta que o acórdão se omitiu quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o reconhecimento da prescrição intercorrente à comprovação da inércia injustificada do credor, o que, segundo defende, não se configurou no caso concreto. Por fim,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, requerendo o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente
(Id 334269855).

Em suas contrarrazões, o embargado Usina Jaciara
S.A - Massa Falida
intenta pelo
não provimento
dos embargos opostos
, haja vista que
a alegação de omissão quanto ao pedido de citação de 2020 é juridicamente irrelevante, pois, a prescrição intercorrente já se encontrava consumada, sendo que atos posteriores não possuem o condão de reavivar a pretensão extinta.

Da mesma forma, argumenta que a paralisação dos autos para digitalização não interfere no cômputo do prazo, uma vez que a prescrição se consumou em marco temporal anterior a tal evento (Id 340918860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram opostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre consignar que, para melhor compreensão e análise dos recursos interpostos, embora a executada tenha sido a primeira a opor embargos de declaração, mostra-se necessária a inversão da ordem de julgamento.

Isso porque a controvérsia ora examinada restringe-se à verba sucumbencial decorrente do parcial provimento do agravo de instrumento, ao passo que os embargos de declaração opostos pelo ente público versam sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente.

I – Dos Embargos de Declaração
do Exequente (Estado de Mato Grosso):

Como relatado,
o
embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, porquanto, não foram analisados um pedido de citação formulado em
outubro de
2020 e o período de paralisação dos autos para digitalização, fatos que, a seu ver, afastariam a inércia que fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contudo, sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, sob o pretexto de omissão o Estado de Mato Grosso busca, em verdade, o reexame do mérito
do julgado, o que é incabível nessa via recursal.

O acórdão embargado
mostrou-se inequívoco
e fundamentado ao estabelecer os marcos temporais da prescrição intercorrente. Fixou o início do prazo prescricional em
15
.9.
2016,
após o decurso do prazo de um ano de suspensão. A partir daí, constatou a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, sem a promoção de atos eficazes à citação ou à constrição patrimonial.

Dessa forma:

“Não há omissão no acórdão, que analisou integralmente a dinâmica processual, delimitou os marcos da prescrição intercorrente com base nos Temas 566 e 571 do STJ e rejeitou a tese de mora judicial, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.” (TJMT,
EDCiv
0016336-32.2015.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
09/12/2025)
.

Nesse sentido, o embargante sustenta que o fato de o juízo de primeiro grau não ter apreciado o pedido de citação formulado pela Fazenda Pública em
13.10.2020
evidencia a inexistência de inércia de sua parte nos autos da execução fiscal.

Acrescenta que tal circunstância é agravada pela paralisação do feito para fins de digitalização, ocorrida entre
13.10.2020
até
8.6.2022
, o que demonstraria a existência de lapso temporal imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Segundo a parte, referido período não pode ser computado em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, embora o embargante sustente que o pedido de citação seria suficiente para afastar a prescrição intercorrente, verifica-se que o mero peticionamento não possui aptidão para interromper o prazo prescricional. Isso porque, quando houve a manifestação da parte exequente, já restava menos de um ano para o transcurso integral do prazo prescricional.

Observa-se dos autos que a última manifestação do ente estadual anterior ao pedido de citação ocorreu em 26.9.2019, tendo-se verificado lapso temporal superior a um ano, não obstante a prolação de decisão em 10.1.2020 (Id 63267955 – p. 54) e a expedição de certidões em 13.1.2020 (p. 55) e em 5.5.2020 (p. 56). Soma-se a isso o transcurso de mais de quatro anos sem a adoção de diligências efetivas pela parte exequente.

Para que fosse possível atrair a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a demonstração de falha na prestação jurisdicional, imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que não se verifica nos autos em exame.

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois não se comprovou que a paralisação do processo decorreu
exclusivamente
da morosidade do Judiciário.” (TJMT,
AgInt
0000081-46.2002.8.11.0082, Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025).

Na jurisprudência supramencionada, o Desembargador Márcio Vidal esclareceu que não se vislumbrou paralisação decorrente exclusivamente da demora do Poder Judiciário, uma vez que restou caracterizada a inércia do exequente em momentos decisivos do feito.

O mesmo fundamento aplica-se ao caso em exame, considerando-se o ajuizamento da ação em 2015, o início do prazo prescricional em 2016 e o transcurso de mais de um ano sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, mesmo após a confirmação de que os autos digitais se encontravam em conformidade com os documentos físicos (
PJe
1o – Id 87106715) expedidos ao longo de todo o período desde o protocolo da ação, aproximadamente sete anos, não houve demonstração de interesse processual, seja mediante a reiteração do pedido de citação, seja por meio de peticionamento visando ao regular andamento do feito.

Conforme consignado no acórdão embargado, a citação válida somente se efetivou após o transcurso de mais de dez anos desde o ajuizamento da execução fiscal, senão vejamos:

“Ocorre que a citação válida somente se concretizou mais de três anos após a consumação da prescrição intercorrente e mais de dez anos após o ajuizamento da execução fiscal, sendo o último comparecimento espontâneo registrado em 22.4.2025, ocasião em que a parte legítima, ora agravante, protocolizou exceção de
pré
-executividade (
PJe
– 1o Grau, Id 191448128).”
(Id 329348892).

Ademais, no que se refere à suspensão do feito para fins de digitalização dos autos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a paralisação da ação para tal finalidade não suspende a prescrição intercorrente, por se tratar de prazo de natureza material, conforme se extrai do julgado colacionado a seguir:

“A pandemia de COVID-19 e a digitalização dos autos não se qualificam como causas aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente, por se tratar de prazo de natureza material.” (TJMT,
AgRCiv

0022012
-34.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17/12/2025
)
.

Portanto, não há como acolher as teses relativas ao não exame do pedido de citação e à paralisação do feito para fins de digitalização durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, resta evidente que não houve omissão no acórdão quanto à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O embargante, nesse ponto, sustenta que apenas a inércia injustificada do credor é apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

No caso concreto, o acórdão consignou que, embora a Fazenda Pública tenha apresentado manifestações ao longo do trâmite processual, nenhuma delas resultou em citação válida ou em efetiva constrição patrimonial, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Portanto, considerando a
inércia da Fazenda Pública em adotar medidas eficazes para a localização do devedor ou de seus bens
por mais de dez anos desde o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente”.
(Id 329348892).

Tal entendimento, além de se coadunar com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no mesmo sentido:

“A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor.” (
AREsp
n. 2.933.720/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025).

“Conforme o entendimento do STJ, os meros
re
querimentos para a realização de diligências que se mostram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não possuem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para tal finalidade.” (
AREsp
n. 2.694.436/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29/9/2025).

No corpo do voto, inclusive, foi mencionado precedente desta Corte, de minha relatoria, que adota
o mesmo
entendimento:

“No caso, embora a Fazenda Pública tenha formulado requerimentos ao longo do processo, após o marco interruptivo, nenhum deles resultou em citação válida ou constrição patrimonial, não se configurando, portanto, causa interruptiva da prescrição. (TJMT,
ApCiv
0018957-17.2010.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2025).”

Por fim, no que concerne aos pedidos de menção expressa a dispositivos legais e entendimentos vinculantes, a saber: art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/80;
arts
. 6o e 240, §§ 1o e 3o, do CPC/2015;
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do CPC/2015; Súmula 106 do STJ; Temas 566, 568 e 570 do STJ; bem como à jurisprudência colacionada na peça dos embargos de declaração em exame, impõe-se destacar a configuração do denominado prequestionamento ficto.

Com efeito, revela-se desnecessária a citação literal dos dispositivos legais ou dos entendimentos jurisprudenciais indicados, sendo suficiente, para tal finalidade, o efetivo debate da matéria federal ou constitucional veiculada na demanda.

Sob essa
perspectiva
, infere-se do julgado:

“Para fins de prequestionamento não é necessária à citação do dispositivo legal tido como violado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida.”
(
TJMT,
EDCiv
1011445-15.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2024).

Dessa forma, não há falar em acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

II – Dos Embargos de Declaração do Executado (Usina Jaciara S.A. - Massa Falida):

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento expresso acerca da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante o provimento parcial do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução fiscal com resolução do mérito.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, sem, contudo, manifestar-se acerca dos honorários advocatícios, matéria expressamente requerida nas razões do Agravo de Instrumento.

Nesse contexto, impende reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado, a qual deve ser suprida mediante a integração do julgado, com a manifestação expressa acerca da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Adentrando ao exame da questão omitida, cumpre destacar que a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios em casos de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal foi objeto de apreciação em sede de recurso repetitivo (Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça), tendo sido firmada tese no sentido de que, como regra, não há fixação de honorários quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para reconhecer prescrição intercorrente sem resistência da Fazenda Pública, aplicando-se o princípio da causalidade:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. (Tema 1.229 do STJ).

A orientação consolidada estabelece que, em regra, o reconhecimento da prescrição intercorrente, por si só, não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a extinção do processo executivo, nessa hipótese, decorre da própria inércia do exequente, não havendo que se falar em sucumbência do ente público.

Verifica-se que, à época do ajuizamento da ação, conforme assentado no acórdão embargado, estavam presentes premissas que autorizavam o ente estatal a propor a demanda, ou seja, havia liquidez do crédito e inadimplência por parte do executado.

Para ilustrar, apanha-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça o seguinte precedente

“A fixação de honorários advocatícios deve ser afastada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1229/STJ, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não se impõe condenação em honorários na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com acolhimento de exceção de
pré
-executividade.” (TJMT,
ApCiv
0004571-68.2014.8.11.0025, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 19/08/2025).

Não obstante a resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente, manifestada tanto na impugnação à exceção de
pré
-executividade quanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento, tal circunstância, por si só, não afasta a aplicação da orientação consolidada, segundo a qual não há fixação de honorários quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consignado na ementa de um dos processos relacionados ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

“Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente – prescrição intercorrente – for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.” (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024).

Portanto, não obstante a omissão verificada no acórdão embargado, a integração do julgado conduz à conclusão de que não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à orientação consolidada sobre a matéria.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos,

REJEITO

os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e
ACOLHO PARCIALMENTE

o

recurso do embargante Usina Jaciara S.A. – Massa Falida, com efeitos meramente integrativos, apenas para reconhecer a omissão existente no acórdão proferido, afastando-se, contudo, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba sucumbencial, em conformidade com o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026